Tribunal: TJBA
Processo: 0004448-43.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004448-43.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEL. ISSQN. LEASING FINANCEIRO. SUJEITO ATIVO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO SEDE DO ESTABELECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de anulação de auto de infração relativo à cobrança de ISSQN pelo Município de Vitória da Conquista sobre operações de leasing financeiro promovidas pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A.

A sentença afastou a exigência tributária com fundamento na ausência de unidade econômica ou profissional no território do ente tributante.

Rejeitada a preliminar de intempestividade arguida quanto ao recurso do Autor, por ter sido interposto no prazo legal, conforme o art. 1.003, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Vitória da Conquista detém legitimidade para exigir ISSQN sobre contratos de leasing financeiro celebrados entre 1997 e 1999; e (ii) saber se é possível estender os efeitos da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária para além do auto de infração impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Decreto-Lei nº 406/1968, vigente à época dos fatos geradores, fixava a competência tributária do Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12), entendimento consolidado no STJ no REsp 1.060.210/SC (Tema 354).
6. A prova constante dos autos confirma que o núcleo das operações foi sediado em São Paulo/SP, onde o recorrente centralizava a análise e aprovação dos contratos, não se verificando qualquer unidade econômica em Vitória da Conquista.
7. A sentença agiu corretamente ao limitar os efeitos da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária ao auto de infração nº 12875/2007, respeitando o princípio da adstrição e os limites do pedido inicial.
8. A pretensão de declaração genérica de inexistência de relação tributária carece de base fática e jurídica concreta, conforme orientação firmada pelo STJ no EREsp 1.135.878/RS.
9. A verba honorária deve observar os critérios do art. 20, §4º, do CPC/1973, aplicando-se equitativamente, razão pela qual se reduz o valor para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Rejeitada a preliminar de intempestividade. Apelação do autor desprovida. Recurso do Município parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. Na vigência do Decreto-Lei nº 406/1968, compete ao Município da sede do estabelecimento prestador a exigência do ISSQN em operações de leasing financeiro."
"2. A declaração de inexistência de relação jurídico-tributária deve observar os limites objetivos do pedido, sendo incabível sua extensão genérica sem demonstração concreta de novos fatos geradores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC/1973, art. 20, §4º; CPC, art. 1.003, §5º; DL nº 406/1968, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 10.03.2010 (Tema 354); STJ, EREsp 1.135.878/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.06.2013; STJ, AgInt no REsp 2.024.069/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0004448-43.2009.805.0274, em que figuram como apelantes e apelados
MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE do recurso autoral
, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA